Tribunal: STF
Processo: RE 894772
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VENDA DE BENS IMÓVEIS. ATIVIDADE TÍPICA DA EMPRESA. IDÊNTICO TRATAMENTO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. TEMAS Nº 630 E Nº 684 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA E DA LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS. FATURAMENTO DA EMPRESA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. Segundo entendimento desta Corte e do e. STF, as receitas decorrentes da venda e/ou da locação de bens imóveis próprios, por se tratarem de receitas operacionais, integram o faturamento da empresa, base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.” (e-doc. 1, p. 195).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1, p. 222).



    3. No presente extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II; 150, inc. I, e 195, inc. I, da Constituição da República. Assevera que, havendo na Carta Maior conceito de faturamento, o qual corresponde à “receita bruta advinda da venda de mercadorias e da prestação de serviços”, a interpretação do Colegiado de origem resultou em contrariedade ao princípio da legalidade.



    3.1. Relata que “a equiparação entre os conceitos de ‘faturamento’ e de ‘receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços” foi reiterada no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 1, em que o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar 70/1991 (COFINS)”, posicionamento “reafirmado pelo Supremo quando do julgamento do RE 390.8405, em que o Plenário pronunciou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS, estabelecida pelo art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/1998”.



    3.2. Sustenta a impossibilidade de receitas diversas daquelas provenientes da venda de mercadorias e da prestação de serviços serem enquadradas no conceito de faturamento, “este entendido como o resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços, não englobando as receitas advindas da locação e venda de bens imóveis, notadamente porque não se amoldam ao conceito constitucional de ‘serviço’ e ‘mercadoria’”, sob pena de violação ao art. 195, inc. I, da CRFB. 



    3.3. Em relação à venda de imóveis próprios, afirma que a “identificação com o conceito de ‘mercadoria’ para fins de tributação pelo PIS e pela COFINS”, constitui “interpretação extensiva do termo “mercadoria” e implica ofensa não apenas aos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, mas também aos artigos 5º, inc. II; 150, inc. I e 195, inc. I da Constituição Federal”. 



    3.4. Ao final requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam excluídas as “as receitas obtidas com as vendas e aluguéis de imóveis próprios da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS” (e-doc. 1, p. 235 a 267).



    4. O Vice-Presidente do TRF 4ª Região negou seguimento ao extraordinário, no tocante à incidência do PIS/Cofins sobre locação de bens imóveis, considerado o decidido pelo STF no julgamento dos Temas nº 630 e nº 684 do rol da Repercussão Geral, admitindo-o em relação à incidência tributária nas operações de venda de imóveis, único objeto, portanto, da análise a ser realizada a seguir (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conquanto eu tenha me filiado à corrente minoritária deste Pretório Excelso na assentada em que decididos os Temas nº 630 e nº 684 do repertório da Repercussão Geral, fato é que se sagrou vencedora a intelecção esposada pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da incidência do PIS e da Cofins nas locações de bens móveis ou imóveis, porquanto, uma vez atinente à atividade empresarial típica do contribuinte, a receita bruta auferida nestas condições subsume-se à hipótese de incidência constante do art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    6. Confira-se a tese aprovada nos leading cases do RE nº 599.658- RG/SP (Tema RG nº 630) e do nº RE nº 659.412-RG/RJ (Tema RG nº 684):



    “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal.” (destaques acrescidos).



    7. A tônica do entendimento prevalecente está no fato de que a atividade empresarial própria da locação de bens repercute no auferimento da receita bruta (faturamento) para efeito da incidência do PIS e da Cofins. Cabe o destaque, ainda, no voto do e. Ministro Alexandre de Moraes:



    “Com base nos argumentos até aqui lançados, conclui-se que esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social.



    Assim, sendo a atividade típica da empresa a locação de bens móveis ou imóveis, sujeita-se ao PIS, entendimento que se estende também à COFINS.” (destaques acrescidos).



    8. Ainda, na mesma oportunidade, foi ressaltada a distinção da hipótese de incidência das contribuições em questão no tocante ao ISSQN:



    “Na oportunidade, ao votar, o Min. MARCO AURÉLIO asseverou ser incabível o enquadramento da atividade de locação de bens móveis como prestação de serviços, razão pela qual, sob o ângulo constitucional, entendeu ser impossível a tributação pelo ISS. 



    As hipóteses do precedente e a hipótese em exame são distintas. Veja-se que o PIS e a COFINS têm como base de cálculo o faturamento, enquanto a grandeza econômica tributada no ISS é o preço do serviço relativo à atividade de prestação de serviços tributáveis. 



    Portanto, incabível a vinculação pretendida. 



    Como procurei demonstrar, a locação de bens móveis, enquanto objeto do contrato social da pessoa jurídica, enquadra-se como faturamento da pessoa jurídica, na medida em que configura resultado econômico da atividade empresarial desenvolvida.“



    9. Dessarte, como o próprio voto vencedor aponta, uma vez condizente com a atividade típica a locação ou, como é o caso, a venda de bens imóveis, o produto da empresa corresponde aos conceitos de faturamento ou receita bruta, para fins da incidência do PIS e da Cofins, nos moldes do art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República.



    10. Sendo exatamente esse o caso dos autos, não há razão para discriminar a operação de locação em cotejo com a de venda imobiliária, porquanto a recorrente se dedique justamente a esse propósito comercial. 



    11. Logo, isento de qualquer reparo o acórdão recorrido. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Em razão do enunciado nº 512 da Súmula do STF, deixo de fixar a verba honorária de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator